Tribunal: TJDFT
Processo: 0730530-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730530-78.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 053 S/A RECORRIDO: ANDREA MOURA RONALD DE ALMEIDA CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. MORA DA INCORPORADORA. DANO MATERIAL. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. TAXAS CONDOMINIAIS. I – A alegada reprogramação do cronograma da obra, por si só, não caracteriza caso fortuito ou força maior, porque previsível. A Incorporadora, para administrar tal fato, dispõe do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra. II – Diante da mora da Incorporadora quanto à obrigação de entregar o imóvel, procede a pretensão indenizatória por danos materiais consistente na incidência da cláusula penal contratual, a contar do término do prazo de tolerância até a data da averbação do habite-se na matrícula do imóvel. III – A promitente vendedora é responsável pelo pagamento das taxas condominiais até a data em que a promissária compradora passa a exercer os direitos de uso e de fruição, REsp 1.345.331/RS (Tema 886). IV – Apelações desprovidas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 476 do Código Civil, sustentando que não houve atraso na entrega do imóvel por sua culpa; b) artigos 1.315 e 1.332, inciso II, ambos do Código Civil, e 12 da lei 4.591/1964, defendendo ser indevida a devolução dos valores pagos a título de taxas condominiais; c) artigo 393 do Código Civil, apontando a ausência de responsabilidade para o pagamento das multas contratuais em face do advento de caso fortuito/força maior; Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do TJDFT. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 393 e 476, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciado 5 e 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não assiste à recorrente em relação à alegada contrariedade aos artigos 1.315 e 1.332, inciso II, ambos do Código Civil, e 12 da lei 4.591/1964. Isso porque, o STJ nos autos do REsp 1.345.331/RS (Tema 886) firmou o entendimento no sentido “do que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005